Tribunal: TJDFT
Processo: 0707436-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707436-02.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, sob o rito comum, ajuizada por MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelo réu. Consta da r. decisão agravada (ID 59224007 do processo de referência), prolatada em 13.3.2020 e publicada em 17.3.2020: Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por MARIA OCEANIRA DE AREA MIRANDA em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Narra a autora que ingressou no serviço público e que após exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP, mas se deparou com a irrisória quantia de R$ 516,95 (ID 51399997) Diz que voltou ao Banco do Brasil e requereu a microfilmagem do Banco Central, referente a todo período de sua participação no PASEP. Ao receber a microfilmagem, constatou que houve depósitos anuais em sua conta individual do PASEP, no período de agosto de 1988 (último ano em que houve depósitos de cotas), valores estes que, acrescidos de juros e correção monetária por um período tão longo, totalizariam um montante bem superior ao que o banco entende como devido. Assim, concluiu que os valores depositados não tiveram seus valores devidamente corrigidos na conta corrente administrada pelo Banco do Brasil. Desta feita, requer a condenação do réu a indenizá-lo em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 132.423,47 (Cento e trinta e dois mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos), conforme parecer contábil de ID 51400004, bem como a condenação em danos morais no valor valor de R$ 10.000,00. A gratuidade de justiça foi deferida (ID 51420041). Citado, o réu apresentou contestação (ID 53292275). Impugna a gratuidade de justiça. Requer a denunciação da lide da União Federal. Aduz a preliminar de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Suscita prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, em suma, tece considerações acerca da história do PASEP e do índice de correção do FGTS às contas PIS/PASEP. Defende ainda, que se existe alguma irregularidade na conta da parte autora, essa não pode ser atribuída a esta instituição financeira, pois o Banco do Brasil somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal. Rebate os pedidos de indenização por danos materiais. Réplica (ID 56251936). Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, a parte ré requereu a produção de prova pericial contábil, enquanto que a autora requereu a julgamento antecipado do pedido. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Da incompetência territorial A autora utilizou a prerrogativa de demandar no foro do domicilio do réu, conforme autoriza o art. 46, do CPC, não havendo que se falar em incompetência territorial. Alegação rejeitada. Da denunciação da lide Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. Da impugnação à gratuidade de justiça A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o, CPC). Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do Código Adjetivo. Todavia, desse ônus o réu não se desincumbiu. Assim, rejeito a impugnação. Da ausência de interesse de agir Revela-se a presença do pressuposto processual identificado como interesse de agir quando evidenciada a necessidade-utilidade na tutela jurisdicional pleiteada pelo postulante (art. 17, CPC). No caso concreto, presente o interesse de agir, pois pretende a autora receber quantias depositadas pela União em sua conta PASEP, mas não disponibilizadas pela parte ré, circunstância na qual é útil e necessária a tutela judicial. Rejeito a referida preliminar. Da ilegitimidade passiva Sustenta o Banco do Brasil S/A ser mero arrecadador das contribuições do fundo PASEP. E, assim, parte ilegítima na ação, já que não teria poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP. Certo é que a legitimidade passiva está relacionada à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, vincula-se à qualidade necessária ao réu para figurar no polo passivo da ação, enquanto sujeito supostamente responsável pelo direito material controvertido. No caso concreto, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada às falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu, acusado de administração ineficiente do programa em questão. Nesse aspecto, a inicial sugere que a má conduta do requerido culminou com a disponibilização de valores para saque muito aquém daqueles que seriam devidos ao autor, durante todo o tempo em que as contribuições estiveram sob a gestão do banco. Nesse giro, rejeito essa preliminar. Da prejudicial de mérito A pretensão da parte autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas da conta individual do PASEP. Trata-se, portanto, de pretensão dirigida contra o administrador do Programa. Nesse aspecto, cumpre esclarecer ser inaplicável o regime previsto no Decreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista: "ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança proposta contra São Paulo Transporte S/A e o Município de São Paulo com vistas ao pagamento de juros, multa e correção monetária calculados sobre remuneração recebida com atraso, referente a contrato de prestação de serviços de transporte coletivo. 2. A corte de origem reconheceu a prescrição das parcelas vencidas nos anos anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação de cobrança, vale dispor, as parcelas vencidas antes de 24/9/93 e, em relação às parcelas posteriores, entendeu que não mais vigia a cláusula contratual que impunha a incidência de custos financeiros na hipótese de atraso nos pagamentos. 3. A decisão monocrática conheceu do agravo de instrumento para, acolhendo o recurso especial, afastar a prescrição quinquenária. 4. De fato, não se pode conhecer da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 6. Ademais, sobre a afronta aos arts. 44, 45 e 56 do Decreto n. 2.300/86, bem como aos arts. 960 e 1.059 do Código Civil, e 293 do CPC, tais dispositivos não foram prequestionados, o que atrai o enunciado da Súmula 211 deste STJ. 7. Do mesmo modo, o recurso não merece passagem pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não houve cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, na forma que determinam os arts. 541 do Código de Processo Civil - CPC e 255 do RISTJ. 8. Sobre o segundo agravo, aquele interposto por São Paulo Transporte S/A - SPTRANS, compulsando os autos, nota-se que a recorrente de forma clara sustentou a violação dos arts. 1o e 7o do Decreto n. 20.910/32, bem como do art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597/42, em razão de aludida inaplicação desses dispositivos às sociedades de economia mista e de o termo a quo supostamente ter início somente com a extinção do prazo contratual. Nesse sentido, é de se reconhecer que, por ser a SPTRANS uma sociedade de Economia Mista (fl. 273), a ela não se aplica o citado decreto. Em verdade, ela se sujeita à prescrição vintenária. (...) 11. Agravo regimentais não providos. (AgRg no Ag 1370917/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 02/09/2011). Nessa esteira, o e. TJDFT tem entendimento de que se aplica o prazo decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil: "RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, a autora adquiriu o direito de saque de suas cotas em 11/10/2019 e ajuizou esta demanda em 13/03/2020. Dito isso, como o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: “§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil”. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: “§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)”. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior, fato ocorrido em 11/10/2019, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre a data em que autora adquiriu o direito de saque de sua cota e a propositura desta ação (11/10/2019) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. Dos pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réu; - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor A relação jurídica retratada neste processo se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sendo o réu o prestador de serviços bancários e a autora a consumidora e destinatária final dos serviços prestados. Com efeito, o art. 14 do CDC dispõe que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” A inversão do ônus da prova é ope legis nos casos de aplicação do art. 14 do CDC. Dessa forma, no caso em análise, é responsabilidade do réu demonstrar a ausência de falha nos serviços prestados ou a ocorrência de excludentes de responsabilidade além das previstas nos artigos 12 e 14, § 3o, do CDC e, consequentemente, se isentar da responsabilidade de indenizar a autora. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, necessária a realização de perícia contábil requerida pelo réu, devendo este arcar com os honorários periciais. O recorrente, em seus fundamentos, suscita ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, incompetências da justiça estadual e territorial, prescrição da pretensão de cobrança da correção monetária sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, seu provimento, para que sejam acolhidas as questões preliminares. É o relato do essencial. Inicialmente, verifico trazer o presente recurso matéria que, diferentemente do CPC de 1973, é decisão de mérito, portanto, passível de desafiar agravo de instrumento. Impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer que, quando o magistrado decide a respeito da prescrição ou decadência, reconhecendo ou rejeitando a sua ocorrência, haverá decisão de mérito, conforme afirmado pelo Ministro Antonio Carlos Ferreira, Relator do REsp 1.772.839: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I e II, DO CPC/2015 CONFIGURADA EM PARTE. OMISSÃO QUANTO A ASPECTO FÁTICO RELEVANTE PARA O DESLINDE DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questão relevante apontada em embargos de declaração que, em tese, poderia infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art. 1.022, II, do CPC/2015. 2. Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. 3. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. 4. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. 5. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. 6. Recurso especial parcialmente provido. (grifo nosso) (REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) Assim, à vista da citada norma processual, bem como do entendimento assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), admissível a interposição de agravo de instrumento para a discussão de tal matéria. Em relação à ilegitimidade passiva do agravante, de um juízo de cognição sumária, razão não assiste ao recorrente. Consabido que a legitimidade ad causam se refere à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional no caso de procedência da demanda. Por isso, deve esse liame ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na exordial. Sobre o tema, transcrevo lição de Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini: Note-se que, para a aferição da legitimidade, não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito. (...) Assim, como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito. (In Curso Avançado de Processo Civil, V.1, Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p.139.) Segundo a narrativa da autora, percebe-se que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Ademais, conforme aresto desta Casa de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP. Relembre-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIFERENÇA DE SALDO DE CONTAS DO PASEP. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO FEITO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juizo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Acórdão 1196640, 07067279820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 4/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, decorrente de eventual ilegitimidade passiva da instituição recorrente. Acerca da incompetência territorial, a requerente utilizou a prerrogativa de demandar no foro do domicílio do réu e, havendo mais de um, pode ser demandado em qualquer deles, conforme dispõe o art. 46, § 1o, do Código de Processo Civil. No que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, a aplicabilidade é cogente, uma vez que o réu presta serviços de administração da conta PASEP à autora, aderindo ao conceito de fornecedor. Quanto à inversão do ônus da prova, tenho que melhor sorte não socorre ao agravante. O artigo 373, incisos I e II, do CPC traz a regra estática de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo do direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extinto da pretensão. A narrativa apresentada na exordial refere-se a pleito indenizatório decorrente da alegada falha na prestação de serviço, causando abalo extrapatrimonial. Constata-se que a inversão do ônus probatório decorreu da verificação do douto Juiz de que o Banco do Brasil detém melhores condições de produzir toda a prova necessária para o deslinde da controvérsia, sobretudo porque guarda em seu poder os extratos e as anotações de todos os procedimentos adotados e, com isso, poderá fornecer elementos contundentes de prova. Logo, de uma análise perfunctória, não encontro motivos para obstar, liminarmente, a distribuição dinâmica da prova, pois, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzi-la prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Reveja-se, novamente, a jurisprudência deste egrégio TJDFT: [...] 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). [...] (Acórdão n.1184522, 07044111520198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 15/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] 1. É possível a interposição de Agravo de Instrumento em face do deferimento de pedido de inversão do ônus da prova, baseada no parágrafo primeiro, do artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, determinando, por exemplo, ao réu a produção de prova que, comumente, seria ônus do autor. [...] 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1183489, 07173887320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no PJe: 09/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, estando ausentes ambos os requisitos legais cumulativos, deve ser indeferida a medida liminar. Por tais fundamentos, conheço do recurso e indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador